Tribunal: TJDFT
Processo: 0733782-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE NÃO APURADA. PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. NÃO PEREMPTÓRIO. PROGRESSÃO PARA REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. TEMA 741 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme o entendimento jurisprudencial, o prazo prescricional para apuração de falta disciplinar grave é de 3 (três) anos, pois, diante da ausência de previsão legal específica acerca da matéria, utiliza-se, analogicamente, o menor prazo prescricional previsto no artigo 109 do Código Penal.
2. O prazo estabelecido no artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal refere-se à conclusão de procedimento e não ao prazo para que o Estado possa exercer sua pretensão punitiva ou sancionátoria. Assim, este prazo previsto para o término do processo disciplinar é apenas indicativo, não sendo peremptório.
3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 972.598/RS (Tema 741 da repercussão geral), fixou a seguinte tese: “a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.”
4. Mostra-se precoce a decisão que deferiu a progressão de regime, havendo pendência de apuração de falta grave, pois não houve o transcurso do prazo prescricional de 3 (três) anos para a apuração da falta.
5. Recurso provido.